Tribunal: TJES
Processo: 5019440-56.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019440-56.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: JUDISMARA OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONTRATUAL CLARO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Caixa Consórcios S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais proposta por Judismara Oliveira Silva. A autora foi contemplada em consórcio, mas teve a carta de crédito negada sob alegação de renda insuficiente. A sentença reconheceu a abusividade da conduta da administradora e determinou a devolução integral dos valores pagos e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado sob fundamento de insuficiência de renda; (ii) determinar se há dano moral indenizável na hipótese de recusa injustificada após contemplação em consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de liberação da carta de crédito após contemplação frustra a legítima expectativa do consumidor, sobretudo quando este adimpliu regularmente as parcelas e não foi previamente informado sobre a possibilidade de indeferimento por insuficiência de renda.

4. A administradora do consórcio não demonstra alteração relevante na situação financeira da autora nem prova que a exigência de renda superior estivesse clara e expressamente prevista no contrato.

5. A conduta da administradora viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e contraria a boa-fé objetiva, uma vez que recebeu as parcelas por longo período sem qualquer alerta ao consumidor.

6. A jurisprudência entende que a recusa injustificada na liberação da carta de crédito enseja a restituição integral dos valores pagos, afastando-se as penalidades por desistência voluntária.

7. A recusa infundada ultrapassa o inadimplemento contratual e atinge direito subjetivo da consumidora, configurando dano moral indenizável.

8. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é proporcional ao dano sofrido e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

9. A restituição dos valores deve observar a correção monetária desde o desembolso e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação de índices, sob pena de
bis in idem
.

10. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, por decorrer de responsabilidade contratual, devem incidir também a partir da citação, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação, sem fundamento contratual claro e sem demonstração de alteração na situação financeira do consorciado, configura conduta abusiva.
2. A frustração injustificada da legítima expectativa do consumidor após contemplação enseja indenização por dano moral.
3. Os valores pagos devem ser restituídos com correção monetária desde o desembolso e juros de mora pela Selic a partir da citação, vedada a cumulação de índices.
4. A indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual sujeita-se a juros de mora pela Selic a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 489, §1º, IV; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.043.687/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019440-56.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUDISMARA OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA - ES25926-A
APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
Advogado do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente pedido de rescisão contratual com indenização por danos morais, proposto por Judismara Oliveira Silva. A autora foi contemplada em consórcio, mas teve a carta de crédito negada sob alegação de renda insuficiente. A sentença considerou abusiva a conduta da administradora, reconheceu a culpa exclusiva da ré e determinou a devolução integral dos valores pagos, além de indenização de R$ 10.000,00.

A apelante sustenta que a análise de crédito pós-contemplação é legal e contratual, necessária à saúde financeira do grupo. Alega inexistência de ilicitude e de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. Requer, ainda, o desconto de encargos da restituição e a fixação dos juros de mora a partir da

Contudo, não procede a argumentação da recorrente.

A autora foi contemplada após longo período de adimplência, tendo a ré recebido regularmente as parcelas mensais, sem ter alertado sobre a possibilidade de indeferimento da carta de crédito por renda.

Tal circunstância gera uma legítima expectativa quanto ao direito de utilizar o crédito após a contemplação, expectativa essa frustrada de forma abrupta e sem justificativa razoável.

Conforme dispõe o art. 6º, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara, o que não se verificou no caso.

Ainda que a análise de crédito seja formalmente prevista, ela não pode ser aplicada de forma a anular os efeitos de um contrato regularmente adimplido, sem que a ré tenha demonstrado variação relevante na situação financeira da autora.

O argumento de que a renda não atingia o patamar exigido, isoladamente, não se mostra suficiente para justificar a negativa, sobretudo diante da ausência de demonstração de que tal exigência tenha sido clara e previamente pactuada.

Sobretudo porque, como se verifica das provas, por ocasião da contratação do seguro a parte autora comprovou renda inferior àquela apresentada quando da contemplação, cujo indeferimento da carta de crédito mostra-se contrário à boa-fé objetiva.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, havendo recusa injustificada de liberação da carta de crédito, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação das penalidades previstas para desistência voluntária.

Entretanto, a sentença merece reparo quanto aos consectários legais. Por reputar que a restituição deve ser imediata, os valores devem ser restituídos com correção monetária do desembolso e acrescidos de juros a partir da citação pela SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob risco de “bis in idem”.

No tocante ao dano moral, entendo que a recusa infundada da carta de crédito configura conduta que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo o interesse legítimo da consumidora na aquisição do bem.

O valor de R$ 10.000,00, embora não elevado, revela-se adequado à luz da extensão do dano e das finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Por derradeiro, altero de ofício os consectário legais da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que “em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, [...] os juros de mora fluem a partir da citação.” (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que: i) os valores devem ser restituídos com correção monetária do desembolso e acrescidos de juros a partir da citação pela SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob risco de “bis in idem”; ii) a indenização por dano moral suporte juros de mora pela Selic, exclusivamente, desde a citação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)